Tribunal: TCU
Processo: 008.647/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 901072025, modalidade Pregão e Uasg 110402 (Objeto: Contratação de serviços contínuos de limpeza e conservação a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.)

Inteiro teor:
Acórdão 1026/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 008.647/2026-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Escola Superior de Guerra. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Maria Teresa Pinto Ferreira, representando Total- Serv Comercio e Servicos Ltda - Me. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 1.6.2. dar ciência à Escola Superior de Guerra, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 90.003/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.2.1. a ambiguidade identificada nas regras constantes dos itens 6 e 7 do Edital, relativas à apresentação das propostas e à formulação dos lances na plataforma (Compras.gov.br), ocasiona dúvidas e questionamentos nas licitantes, prejudicando a apresentação de propostas e a obtenção da proposta mais vantajosa, em afronta ao art. 5o da Lei 14.133/2021; 1.6.3. encaminhar, por meio eletrônico, cópia deste acórdão e da instrução à peça 7 ao representante e à Escola Superior de Guerra; 1.6.4. arquivar os presentes autos.